Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731137-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM PRODUCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: TATIANNY LOCKS VITORETI - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMAZÉM PRODUÇÕES, EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA – ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0008571-97.2014.8.07.0001, movido em desfavor de TATIANNY LOCKS VITORETI – EPP, determinou a intimação da parte executada para informar se pretende levantar a quantia penhorada (ID 99427658, origem). Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte agravante postular a justiça gratuita nas razões recursais, não formulou tal pedido perante o juízo se origem, embora tenha se manifestado diversas vezes nos autos. Assim, não pode esta Corte revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, máxime considerando a ausência de justificativa, porquanto sequer juntada declaração de hipossuficiência. Em observância ao § 3o do art. 1.017 e parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator